Tribunal: TJSP
Processo: 1045969-95.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão judicial. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da arrematação - Precedentes do STJ. 2) Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão judicial. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da arrematação - Precedentes do STJ. 2) Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ. 3) Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação e o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do art. 97, § 2o, do CTN. Sentença mantida - Recurso improvido.